Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. VARIAÇÃO PARA CIMA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual e o princípio da vinculação dos contratos (pacta sunt servanda) convivem necessariamente com a boa-fé objetiva, função social do contrato e o princípio do equilíbrio econômico.
2. É direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC). No que concerne à possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva por fato superveniente, aplica-se a teoria da base objetiva do negócio jurídico. O intuito é assegurar a manutenção do equilíbrio nos contratos de longa duração.
3. Na hipótese, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, no ano de 2012, no qual constaram o preço, os juros e o índice de correção monetária – IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado). O valor das parcelas flutua, para cima ou para baixo, de acordo com a variação de preços publicada mensalmente.
4. O cenário econômico atual indica aumento da inflação, o que se reflete nos índices de atualização monetária. Tal fato, entretanto, não é suficiente, por si só, para expressar abusividade.
5. Eventual análise de necessidade de revisão contratual por onerosidade excessiva em virtude de fato superveniente – e a consequente suspensão das parcelas vincendas – é matéria que deve ser submetida a cognição exauriente e aprofundada. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC).
6. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Não é prudente que sejam suspensos os pagamentos, em sede de tutela provisória de urgência, diante da mera pretensão revisional.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.